Tribunal: TJDFT
Processo: 0739190-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AGRESSÃO A COMPANHEIRO DE CELA. CONFISSÃO PARCIAL. SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUTABILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. PERDA DE DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE. SANÇÕES LEGALMENTE PREVISTAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na agressão a colega de cela, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e fixando nova data-base para a concessão de benefícios executórios. A Defesa pleiteia o afastamento da falta grave e, subsidiariamente, a determinação de avaliação psiquiátrica complementar e a restauração dos dias remidos cancelados, mantendo-se a data-base anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o depoimento do policial penal que testemunhou o fato descrito no Inquérito Disciplinar, aliado aos demais elementos probatórios colhidos nos autos, é prova suficiente para demonstrar a prática do ato de agressão que culminou no reconhecimento de falta grave; (ii) definir se o surto psicótico alegado pela defesa afasta a tipificação da conduta como falta grave; e (iii) estabelecer se é cabível a realização de perícia psiquiátrica complementar e a restauração dos dias remidos cancelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agressão a companheiro de cela configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
4. A conduta do apenado consistiu em agressão a companheiro de cela, com socos e chutes, conforme depoimento de policial penal e ocorrência administrativa, tendo o próprio apenado confessado parcialmente os fatos, alegando que simulou a agressão para ser transferido de cela.
5. A prova testemunhal foi considerada firme e coerente, corroborando a materialidade e autoria da infração disciplinar. A versão do apenado, embora negue parte da agressão, confirma a intencionalidade do ato.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais penais como prova idônea na apuração de faltas disciplinares, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como na hipótese.
7. A alegação de surto psicótico foi afastada, pois o apenado estava em uso regular de medicação, conforme registros médicos, e prestou declarações claras e coerentes seis meses após os fatos, sem mencionar descontrole emocional. Ademais, a defesa não requereu incidente de insanidade mental nem apresentou prova pericial que demonstrasse inimputabilidade. A simples menção a documentos anteriores aos fatos não comprova surto psicótico no momento da infração.
8. Reconhecida a infração disciplinar, a fixação de nova data-base para o cômputo dos benefícios executórios, bem como a revogação de parte dos dias remidos constituem consequências legais expressamente previstas nos artigos 112, § 6o, e 127, ambos da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigos 39, inciso II; 50, inciso VI; 52; 112, § 6o e 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 476.948/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019; TJDFT, Acórdão 1881932, 0716771-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.